Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-26.2020.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de imóvel – Loteamento – Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade de produção de prova oral e pericial – Conjunto probatório suficiente para o deslinde da ação – Contratos formalmente havidos entre as partes, com clara redação quanto às parcelas do preço – Negociação verbal e

Ementa:
Rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de imóvel – Loteamento – Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade de produção de prova oral e pericial – Conjunto probatório suficiente para o deslinde da ação – Contratos formalmente havidos entre as partes, com clara redação quanto às parcelas do preço – Negociação verbal e particular com o corretor que não vincula a vendedora – Danos morais não caracterizados – Sentença de improcedência – Motivação da sentença, que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Pedido subsidiário de rescisão por iniciativa dos compradores que não se conhece porque apresentado somente em sede recursal, impedido o amplo exercício do contraditório - Preliminar de nulidade afastada – Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.